Tribunal: STF
Processo: ARE 1246229
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 59, Vol. 2): 
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS. LIMINAR SATISFATIVA CONFIRMADA POR SENTENÇA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese em que o candidato ingressa em Curso de Formação de Cabos por força de liminar satisfativa concedida nos autos de mandado de segurança, logrando aprovação e, inclusive, atingindo patente superior à de cabo antes do julgamento da ação, deve ser preservada a situação fática consolidada há cerca de uma década.
    2. "Apesar de respeitáveis pronunciamentos em contrário, devesse prestigiar a conservação de situações jurídicas que o fluir irreparável do tempo produz, inclusive pelos seus efeitos favoráveis à pacificação das relações sociais; se essas situações permanecessem sempre modificáveis, se implantaria o reino de insegurança e da intranquilidade, com prejuízos visíveis à própria ordem pública" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1192881/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 29/03/2012).
    3. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado à espécie.
    4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” 
    Os Embargos Declaratórios foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (fl. 21, Vol. 3).
    No apelo extremo (Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, da Constituição, pois (a) no caso, não há falar em aplicação da teoria do fato consumado, tendo em vista que a decisão que determinou a participação do recorrido no certame público tinha caráter precário; e (b) “a adoção da teoria do fato consumado representa a premiação daqueles que, agindo com má-fé, obtém liminares e, no lugar de buscar a rápida solução do litígio, de modo a confirmar o direito precariamente reconhecido, negligenciam por completo o andamento do feito, ou muitas vezes trabalham deliberadamente pelo seu retardamento, buscando protrair no tempo aquela situação de fato tão somente para poder alegar sua irreversibilidade” (fl. 32, Vol. 3).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 476, da sistemática da Repercussão Geral, ao fundamento de que, “na situação em tela, o autor foi aprovado no curso de formação no qual se matriculou por força de decisão precária, sendo certo que o aproveitamento em curso é somente um dos requisitos para a promoção almejada, além da antiguidade etc”, concluindo, ao final, que a aplicação da teoria do fato consumado foi adotada tão-só para convalidar a certificação obtida pelo demandante. No mais, negou seguimento ao apelo, aduzindo tratar-se de ofensa meramente reflexa (fl. 50, Vol. 3). 
    No Agravo, a parte agravante alega, em síntese, que: (a) a matéria posta a debate se adequação ao Tema 476, da sistemática da Repercussão Geral; e (b) houve ofensa direta aos dispositivos constitucionais apontados (fl. 56, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices da Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente